Tribunal: TCU
Processo: 000.806/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2354/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 2022/03617, sob a responsabilidade de Banco do Brasil S.A., cujo objeto é o registro de preços para aquisição de até oito unidades de hardware de baixa plataforma para solução de HSM (Hardware Security Module), com alta disponibilidade entre os datacenters, com garantia técnica pelo período de sessenta meses. Considerando que a instrução técnica consignou a insuficiência de indícios de irregularidade, a ausência de interesse público no trato da suposta ilegalidade e a falta de competência do TCU para atuar como instância recursal administrativa, conforme entendimento do Tribunal expresso, por exemplo, nos Acórdão 3575/2017-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro André de Carvalho), 3.510/2011-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Weder de Oliveira) e 10.740/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 c/c 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência ao representante, com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.806/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Dinamo Networks - Serviços, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda. 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF), representando Dinamo Networks - Servicos, Desenvolvimento e Participações em Consórcios ou Empresas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há